Tribunal: TJSP
Processo: 1078131-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ção das condições e efetiva prestação de serviços exitosos e ensejadores do pagamento da parcela de honorários advocatícios intitulados "Êxito crédito", para o que existe via apropriada e meio processual adequado de discussão, com ampla produção de provas, devido processo legal e exercício pleno do contraditório e ampla defesa, ausentes, na hipótese, os requisitos para a execução da dívida questionada. Os valores poderão ser, eventualmente, cobrados e discutidos pelas vias ordinárias, inapta a via executiva eleita para o mister. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC e rejeitadas as preliminares.
(TJSP; Apelação Cível 1078131-94.2022.8.26.0100; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
MANDATO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de procedência dos embargos, julgada extinta a execução. Apelo da embargada, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional, dada a suposta falta de enfrentamento de questão levada à juízo nos embargos de declaração, no tocante à data do pagamento

Ementa:
MANDATO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de procedência dos embargos, julgada extinta a execução. Apelo da embargada, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional, dada a suposta falta de enfrentamento de questão levada à juízo nos embargos de declaração, no tocante à data do pagamento dos créditos e no que se refere ao pedido de produção de provas e quanto à alegada ocultação das informações pela apelada acerca da data de recebimento das restituições. Alega patrocínio dos interesses da apelada no mandado de segurança até o trânsito em julgado, tendo a contrapartida contratual da apelante sido integralmente adimplida com esmero, logrado êxito na obrigação contratual, com execução integral de impetração de mandado de segurança buscando a análise dos 4 processos administrativos perante a Receita Federal, com pedidos de restituições. Pretende o pagamento dos honorários da parcela relativa ao "Êxito crédito", ajustada em R$ 30.000,00, mais multa por falta de notificação prévia do contrato. Aduz interpretação incorreta da cláusula contratual, argumentando que a atuação da apelante não tinha qualquer relação com o êxito dos pedidos de restituição de valores. Preliminares rejeitadas. Sentença que abordou tudo o que era relevante de modo suficiente. Cerceamento de defesa inocorrente, oportunizada a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório pleno, bastante a prova dos autos para o livre convencimento motivado do julgador, consideradas suficientes as provas documentais produzidas para corroborar as alegações autorais. Improvimento recursal. Liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial não demonstradas, presente controvérsia acerca da implementação das condições e efetiva prestação de serviços exitosos e ensejadores do pagamento da parcela de honorários advocatícios intitulados "Êxito crédito", para o que existe via apropriada e meio processual adequado de discussão, com ampla produção de provas, devido processo legal e exercício pleno do contraditório e ampla defesa, ausentes, na hipótese, os requisitos para a execução da dívida questionada. Os valores poderão ser, eventualmente, cobrados e discutidos pelas vias ordinárias, inapta a via executiva eleita para o mister. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC e rejeitadas as preliminares.